Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737303-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRUNO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO BRUNO RODRIGUES e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0743004-08.2022.8.07.0001, proposto em face do BANCO DE BRASÍLIA SA. A decisão agravada deferiu o levantamento da quantia penhorada, nos termos seguintes (ID 202483999): “Nos presentes autos foi aplicada a multa em razão do descumprimento da ordem, tendo sido efetuada a penhora SISBAJUD da quantia de R$ 32.745,83 (trinta e dos mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). A parte executada, depois de efetuada a penhora, efetuou o pagamento da mesma quantia, id 197939377. A parte exequente informou o reiterado descumprimento da ordem judicial. É o relatório. Decido. No que se refere ao valor penhorado via SISBAJUD, sendo ele proveniente da multa aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial, entendo que deve ser levantado pelas partes exequentes. Observo que a decisão de id 194115863, que aplicou a multa, restou preclusa. Quanto ao valor depositado pela parte executada, entendo que deve permanecer nos autos até efetiva comprovação do cumprimento da determinação judicial, sem prejuízo de sua conversão em pagamento e de novas penhoras via SISBAJUD em razão da sua recalcitrância em cumprir a ordem. Anoto não ser possível decretar-se a prisão do presidente do Banco porque não foi ele quem recebeu a intimação, e assim sendo, não é possível a caracterização do crime de desobediência. Diante do exposto, DEFIRO o levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD, id 197763845, isto é, R$ 32.745,83 (trinta e dos mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), e demais acréscimos legais, caso existam, em favor das partes exequentes. Intime-se a parte exequente para indicar a proporção que deve ser levantada por cada integrante do polo exequente, observando que os honorários advocatícios devem ser calculados em 12% de metade do valor da dívida, conforme acórdão. Depois, efetuem-se as transferências. Intime-se a parte executada acerca das alegações trazidas no id 201563203, para manifestação em 05 dias, comprovando o cumprimento da obrigação. Em caso de inércia ou de não comprovado o cumprimento da ordem judicial, intime-se a parte exequente para apresentar nova planilha de créditos, em 05 dias. Em seguida, anote-se conclusão para decisão.” Nesta sede, o agravante pugna pelo provimento do recurso a fim de seja determinada a aplicação de multa de 10% e dos honorários advocatícios à base de 10% sobre o débito, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC, exclusivamente sobre o valor da multa cobrada e não paga. Enfatiza não estar sendo cobrado o valor referente à natureza das astreintes, mas tão somente os consectários legais do seu inadimplemento, após a intimação do pagamento de quantia certa. Em decorrência disso, os agravantes postulam pela aplicação de multa de 10% e dos honorários advocatícios à base de 10% sobre o débito, conforme disposto no art. 523, §1o, do CPC, exclusivamente sobre o valor da multa cobrada e não paga. Esclarece ter sido o devedor intimado a pagar dentro do prazo estipulado pelo artigo 523 e não o fez, tendo transcorrido o prazo para pagamento voluntário, conforme atestado nos autos principais. Dessa forma, ressalta ter sido a aplicação dos honorários motivada única e exclusivamente porque não houve o pagamento voluntário do débito, apesar de intimado, na forma do art. 523 do CPC (ID 63702458). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 63703869), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 16:54:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador